Tribunal: CARF
Processo: 10140.722393/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722393/2011-26
ACÓRDÃO
2001-008.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICENTE MOTA DE SOUZA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DECADÊNCIA AJUSTE ANUAL LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Somente se devidamente comprovado o recolhimento antecipado do
tributo, o prazo decadencial é de cinco anos contados a partir da data do
fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.
GASTOS COM INSTRUÇÃO
são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução efetuadas junto
a estabelecimentos de ensino, relativamente: à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de
graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à
educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o Tecnológico.
Não há, portanto, previsão legal para dedução de despesas com cursos
preparatórios para exames de OAB ou concursos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Somente é possível a dedução a título de pensão alimentícia de
importâncias comprovadamente pagas em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, sendo que o valor
correspondente ao 13o. salário não pode ser deduzido na apuração do
imposto devido no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722393/2011-26
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos argumentos referentes aos
institutos da prescrição e o da ausência de intimação, e, no mérito, em negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 67/74, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra
contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008,
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 29 a 35, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e
juros de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 6.439,16.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 31 a 33), a
autoridade fiscal informou, em suma, que, regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu à Intimação e, assim, o lançamento de ofício decorreu da glosa, por
falta de comprovação, das seguintes deduções: Dependentes, Despesas Médicas,
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Despesas com Instrução.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
03/04, em 27/09/2011, acompanhada dos documentos de fls. 05 a 54, onde
argumentou, em suma, o que segue:
· Dedução de Dependentes: cometeu erro no preenchimento da declaração; ao
perceber o erro, emitiu declaração em 10/11/2009, o que denota sua boa-fé.
· Dedução com Despesas de Instrução: o valor refere-se a despesas com instrução
própria e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722393/2011-26
3
· Dedução de Despesas Médicas: o valor refere-se a despesas médicas do
contribuinte conforme comprovante de rendimentos emitido pelo IBAMA.
· Dedução de Pensão Alimentícia Judicial: o valor refere-se a pagamento efetuado
a título de pensão alimentícia, inclusive prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual; e consta na declaração de rendimentos emitida pelo IBAMA.
Em observância ao disposto na Instrução Normativa RFB n.o 1.061, de 2010, que
alterou a Instrução Normativa RFB no 985, de 2009, a Seção de Fiscalização da
DRF/Campo Grande/MS analisou as questões de fato constantes na manifestação
da contribuinte e, por meio do Despacho Decisório n.o 11/EQDIM, de 31/03/2015
(fls. 86), decidiu deferir a proposta de manutenção parcial da exigência, alterando
o imposto suplementar de R$ 3.275,93 para R$ 504,26, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 83/84, no qual constou, em suma, que, da análise dos
documentos apresentados pelo contribuinte e telas do sistema IRPF malha,
verificou-se que:
· A impugnação é tempestiva, por não haver prova da ciência da Notificação de
Lançamento.
· As deduções relativas à Dependentes e Despesas Médicas foram comprovadas;
· O valor dedutível comprovado a título de pensão alimentícia é de R$ 10.244,63,
sendo que a diferença se refere ao 13o terceiro salário.
· Relativamente à despesa com instrução, não há previsão legal para dedução de
despesas com cursos preparatórios para exames da OAB ou concursos.
O interessado foi cientificado desse Despacho Decisório por meio de Edital
afixado na DRF/Campo Grande/MS (fls. 89) e não apresentou novo
questionamento.
É o relatório.
(...).”
Decisão proferida pela DRJ/CGE, acórdão no 04-40.950 da 3a Turma, fls. 101/105,
manteve as glosas pertinentes às materialidades Pensão Alimentícia e com Instrução.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE DEDUÇÕES.
Cabe restabelecer as deduções declaradas a título de dependente e despesas
médicas, conforme previsão legal e comprovantes apresentados.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722393/2011-26
4
Somente é possível a dedução a título de pensão alimentícia de importâncias
comprovadamente pagas em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, sendo que o valor correspondente ao 13o . salário não
pode ser deduzido na apuração do imposto devido no ajuste anual.
Somente são dedutíveis a título de despesas com instrução gastos com curso de
educação regular, como previsto na legislação tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2016, fls. 119, o sujeito
passivo interpôs, em 12/07/2016, Recurso Voluntário, fls. 111/118, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
c) ocorrência de decadência e/ou prescrição do crédito tributário, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN
d) nulidade por falta de intimação válida do lançamento ao sujeito passivo
e) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
f) ocorrência de prescrição intercorrente
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social. Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é
a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Ainda
segundo o professor, com a preclusão, evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só
geraria a balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz. Tal princípio busca garantir o

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225-226.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722393/2011-26
5
avanço da relação processual e impedir o retrocesso às fases anteriores do processo,
encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), no
momento da impugnação. Os artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim determinam:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Em seu recurso ora sob exame, o sujeito passivo trouxe novos pedidos, invocando o
instituto processual da prescrição em suas diversas modalidades que, ao seu sentir, macularia a
higidez do lançamento ora sendo guerreado; bem como apontando que teria havido ausência de
intimação e intimação em desacordo com a legislação durante o curso da ação fiscal.
Porém, não é possível inaugurar o debate da matéria em 2a instância, porquanto o
interessado deixou de cumprir regra expressa do art. 17 do Decreto no 70.235/72 e é condição de
admissibilidade recursal o questionamento das matérias pela via impugnatória.
Dessa forma, entendo que os argumentos dantes transcritos não devem ser
conhecidos por falta de controvérsia. Não se conhece de argumento apresentado em recurso
voluntário que aborde matéria que não tenha relação direta com o lançamento, ou que tenha sido
trazida apenas em sede de Recurso Voluntário.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos referentes aos institutos da prescrição e o da ausência de intimação.
2. Delimitação da lide
O litígio recai sobre a pretensão visando a decretação da nulidade do lançamento
em virtude da decadência, bem com relativamente a manutenção dos valores glosados e mantidos
pela autoridade de piso relativos a gastos com instrução, R$ 2.029,00, e de Pensão Alimentícia, R$
1.380,81.
3. Mérito
3.1. Decadência
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722393/2011-26
6
Alega o ora recorrente em sua peça recursal que, ao seu entender, o lançamento
ora sendo guerreado se encontraria fulminado pelo instituto da decadência, invocando Súmula do
STJ e o artigo 150, § 4o do CTN.
Preliminarmente, sabe-se que a discussão acerca da decadência dos tributos
lançados por homologação é questão tormentosa, que vem dividindo a jurisprudência
administrativa e judicial há tempos. No âmbito dos antigos Conselhos de Contribuintes, e agora no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, praticamente todas as interpretações possíveis já
tiveram seu espaço.
É notório que as inúmeras teses que versam sobre o assunto surgiram do fato do
nosso Código Tributário Nacional CTN possuir duas regras de decadência, uma para o direito de
constituir o crédito tributário (art. 173), e outra para o direito de não homologar o pagamento
antecipado de certos tributos previstos em lei (art. 150, §4o). Apesar de serem situações distintas,
o efeito atingido é o mesmo, pois, uma vez homologado tacitamente o pagamento, o crédito
tributário estará definitivamente extinto, não se permitindo novo lançamento, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na verdade, a celeuma não está no prazo da decadência, que é de cinco anos nas
duas situações, mas na data de início de sua contagem. Enquanto o art. 173 fixa essa data no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou no
dia em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado, o art. 150, §4o, determina o marco inicial na ocorrência do fato gerador.
No momento da publicação do CTN, a questão não tinha tanta importância, uma
vez que eram poucos os tributos para os quais a legislação atribuía ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Entretanto, atualmente,
em nossa sociedade de consumo, onde milhares de operações sujeitas à tributação ocorrem
simultaneamente, tornou-se impossível para o Fisco efetuar o lançamento direto, e praticamente
todas as exações adotaram o modelo de transferir para o contribuinte o dever de apurar e
recolher, fazendo a Administração apenas o controle posterior.
As diversas correntes doutrinárias agora se digladiam sobre qual das regras de
decadência deve se utilizar para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, sendo que,
no âmbito da 2a Seção de Julgamento do CARF, prevalecia a ideia de que seria sempre a do art.
150, §4o, do CTN, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, órgão máximo de interpretação das
leis federais, firmou o entendimento de que a regra do art. 150, §4o, do CTN, só deve ser adotada
nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de
dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nos demais casos. Veja-se a
ementa do Recurso Especial no 973.733 SC (2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009,
sendo relator o Ministro Luiz Fux:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722393/2011-26
7
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal(Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722393/2011-26
8
(destaques do original)
Observe-se que o acórdão do REsp no 973.733/SC foi submetido ao regime do art.
543C do Código de Processo Civil, reservado aos recursos repetitivos, o que significa que essa
interpretação deverá ser aplicada pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário.
Recentemente, a Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, introduziu o
art. 99 no Regimento Interno do CARF RICARF, com a seguinte redação:
Art. 99.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
De se observar que não assiste razão ao ora recorrente em sua matéria defensiva. A
Notificação de Lançamento que se encontra devidamente adunada às fls. 68 consta que a mesma
foi lavrada no dia 04/07/2011, se referindo ao exercício de 2009.
Em se admitindo, apenas a título de ilustração, que teria havido retenção na fonte
no ano-calendário de 2008, o marco para a contagem do prazo decadencial seria 31/12/2008,
tendo em vista o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física ser complexivo, destarte,
o lançamento tributário poderia ter ocorrido até o dia 31/12/2013.
Ou seja, mesmo se levando em conta os prazos constantes nos artigos 150, § 4o, do
CTN, ou o art. 173, I, também do mesmo diploma legal, em nenhuma das hipóteses o lançamento
tributário objeto do presente processo estaria fulminado pela decadência.
3.2. Gastos com instrução
A autoridade de piso ao arrostar a presente matéria, em seu voto condutor assim
deixou fundamento os motivos para a manutenção da glosa com tal rubrica:
“(...)
DEDUÇÃO - DESPESAS COM INSTRUÇÃO
A legislação tributária em vigor permite a dedução na declaração anual, no limite
legal, de gastos com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados
a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino
fundamental, ao ensino médio, à educação superior e à educação profissional (Lei
n.o 9.250/1995, art. 8o, II, “b”, Decreto 3.000/1999, art. 81).
O interessado declarou ter pago, no ano-calendário 2008, despesas de instrução
própria no valor de R$ 2.029,00 e, para comprovação, apresentou com a
impugnação documentos que comprovam que o gasto foi efetuado com cursos
diversos que não correspondem a curso regular previsto na legislação tributária
para fins de dedução a título de despesas com instrução na apuração do IRPF.
(...).”
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722393/2011-26
9
Considerando que as alegações de fundo constantes do presente recurso voluntário
no tocante à materialidade da rubrica gasto com instrução que se encontra consubstanciada na
Notificação de Lançamento de fls. 67/74, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, fls. 3/4, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 12, I,
o art. 114 do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
fato e de direito convincentes de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos excertos dantes transcritos do voto
condutor neste particular.
3.3. Pensão Alimentícia Judicial
A autoridade de piso ao arrostar a presente matéria, em seu voto condutor assim
deixou fundamento os motivos para a manutenção da glosa com tal rubrica:
“(...)
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O art. 8o, II, “f”, da Lei n.o 9.250/1995 dispõe sobre a possibilidade de dedução no
ajuste anual de “importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais”.
O interessado deduziu em sua DAA-IRPF/2009 o valor de R$ 11.625,44 a título de
pensão alimentícia judicial, código 30, que teria pago para Gilvania Maria Ribeiro
da Silva. Com a impugnação, ele apresentou documentos que permitem
restabelecer a dedução do valor de R$ 10.244,63, posto que a diferença se refere
ao 13o terceiro salário e somente pode ser deduzida do imposto apurado sobre
esse rendimento, que é de tributação exclusiva na fonte.
(...).”
Considerando que as alegações de fundo constantes do presente recurso voluntário
no tocante à materialidade da rubrica gasto com instrução que se encontra consubstanciada na
Notificação de Lançamento de fls. 67/74, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, fls. 3/4, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 12, I,
o art. 114 do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
fato e de direito convincentes de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos excertos dantes transcritos do voto
condutor neste particular.
4. Conclusão
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722393/2011-26
10
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
somente com relação ao instituto da decadência e dos valores das glosas mantidas pela
autoridade de piso pertinentes a gastos com instrução e pensão alimentícia judicial, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 146
DF CARF MF
Original